Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-55.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS PARA ENXOVAL DE BEBÊ. NÃO ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que condenou a ré à restituição simples do valor pago por produtos não entregues, afastando repetição em dobro e indenização por danos morais.
2. A recorrente afirma ter adquirido itens essenciais do enxoval do bebê que não foram entregues e invoca o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da retenção indevida do valor pago; sustenta a ocorrência de dano moral, pois, gestante e hipervulnerável, enfrentou sucessivas frustrações, ausência de solução administrativa e necessidade de novo gasto para obter produtos essenciais, situação que ultrapassa mero aborrecimento e viola a dignidade do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de inadimplemento contratual; e (ii) saber se a ausência de entrega dos produtos, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação é de consumo, regida pelo CDC. Restou incontroverso que houve inadimplemento contratual, com não entrega dos produtos e ausência de restituição do valor pago.
5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é restrita às hipóteses de cobrança indevida, em que o consumidor paga quantia que não deveria ter sido exigida. No caso, o pagamento decorreu de contrato validamente firmado, cujo inadimplemento impede apenas a entrega do produto, mas não o torna indevido. Assim, a restituição deve ser realizada de forma simples, nos termos do art. 475 do Código Civil.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Para que haja reparação extrapatrimonial, é necessário que os efeitos do descumprimento ultrapassem os aborrecimentos normais e atinjam direitos da personalidade. No caso, não há prova de circunstâncias excepcionais que demonstrem violação grave à esfera íntima da consumidora. A frustração e os transtornos relatados não caracterizam dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1990352, 1990321, 1951205 e 1847330.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de julgamento:
"1 Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual não autoriza a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único;CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990352, 0710284-27.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1990321, 0706672-17.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdãp 1951205, 0702787-10.2024.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024 e TJDFT, Acórdão 1847330, 0714712-52.2023.8.07.0009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.